Tribunal: TJBA
Processo: 8000505-21.2023.8.05.0166
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000505-21.2023.8.05.0166

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: G. O. P. D. S. e outros

Advogado(s)
:
RAYMSANDRESON DE MORAIS PRUDENCIO

APELADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. LIBERAÇÃO DE VALORES DE FGTS NÃO RECEBIDOS EM VIDA PELO GENITOR FALECIDO. FILHO MENOR. SUBSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por G. O. P. D. S., representado por sua genitora VERONICA OLIVEIRA ALMEIDA, contra sentença que julgou improcedente o pedido de alvará judicial para levantamento de valores depositados a título de FGTS, não recebidos em vida pelo genitor falecido. Sustenta a parte apelante a essencialidade da quantia (R$ 6.607,61) para a subsistência e educação do menor, em virtude de sua condição de dependente exclusivo da mãe, lavradora, sem vínculo formal de trabalho e residente em localidade de baixa renda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível o levantamento antecipado de valores de FGTS deixados pelo genitor falecido em favor de filho menor, antes de completados 18 anos; (ii) estabelecer se a situação de vulnerabilidade social da família, aliada à insuficiência da pensão por morte, justifica a autorização judicial para a liberação dos recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1º, §1º, da Lei 6.858/80 permite o levantamento de valores por menor antes da maioridade exclusivamente quando destinados à aquisição de imóvel para residência da família ou ao atendimento de necessidades de subsistência e educação, sendo indispensável a comprovação do benefício direto ao menor.

4. O pedido se insere em procedimento de jurisdição voluntária, onde não se exige controvérsia entre partes, mas apenas verificação judicial da legalidade e conveniência do ato, sendo presumida a boa-fé da genitora na administração dos bens do filho menor, conforme art. 1.689 do CC.

5. Restou comprovado nos autos o falecimento do genitor, a existência de saldo de FGTS, a condição de dependente do menor e a situação de baixa renda da família, com a genitora sem vínculo empregatício e com múltiplos filhos a sustentar, o que revela a insuficiência da pensão por morte no valor de um salário mínimo (ID's 81538514, ID 81538512, ID 81538508, ID 81539425).

6. Vê-se do documento de ID 81539425 que o menor necessita de cerca de quase quatrocentos reais ao mês apenas para pagamento da mensalidade escolar e dos livros didáticos utilizados durante o ano letivo, o que certamente se elevará na medida em que os anos passarão e antes mesmo de completada a maioridade.

7. A jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade dos pais para levantar valores em nome de filhos menores quando comprovada sua necessidade, sob pena de inviabilizar direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, especialmente à dignidade, educação e alimentação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 6.858/80, art. 1º, §1º; CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.689 e 1.754; CPC, art. 725, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1828125/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000505-21.2023.8.05.0166
, em que figuram como apelante G. O. P. D. S. e outros e como apelada CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA